Tribunal: TJSP
Processo: 1003558-50.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA – Queima de equipamentos eletroeletrônico em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre o alegado pico de tensão e o

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA – Queima de equipamentos eletroeletrônico em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral e genérica, portanto, não pode ser considerada – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003558-50.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
SOMPO
SEGUROS
S.A,
é
apelado
ENERGISA
SUL-SUDESTE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza que o provia e declarará.
Participaram o 4o e 5o juizes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003558-50.2019.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelante: Sompo Seguros S/A
Apelada: Energisa Sul-Sudeste Distribuição de Energia S/A
Juiz: Fabio Alexandre Marinelli Sola
VOTO 23.499
APELAÇÃO

SEGURADORA
-
REGRESSIVA
-
RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA IMPROCEDÊNCIA Queima de
equipamentos eletroeletrônico em razão de sobrecarga elétrica
- Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da
concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para
apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre
o alegado pico de tensão e o resultado lesivo - Documentação
juntada com a inicial que é unilateral e genérica, portanto, não
pode ser considerada
Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que
SOMPO SEGUROS S/A move em face de ENERGISA SUL-SUDESTE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A julgada improcedente, condenada a
vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora aduzindo, em síntese, que a
prova documental acostada aos autos consistente em laudos de regulação de
sinistro, elaborado por empresa técnica especializada, concluiu que os
equipamentos assegurados foram danificados por descarga pico/distúrbio de
tensão elétrica, proveniente da rede de distribuição de energia da apelada.
Desta forma, o relatório de sinistro prova o nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalva que a recorrida não produziu contraprova, apta a
desconstituir tal documentação, não havendo que se falar em caráter genérico
dos laudos, nem mesmo que se trata de prova unilateral, eis que são dotados
de caráter técnico ilibado, oriundos de empresas sem vínculo com a apelante.
Acrescenta que os sinistros ocorreram há muito tempo, sendo
inviável e desnecessária a perícia, até porque não tem conhecimento do
paradeiro dos bens, já reparados. Entende que restou demonstrada a falha na
prestação de serviços, fornecido por rede elétrica desprovida de dispositivos
de segurança, caracterizada a omissão específica da apelada. Anota que
sequer prova de que no dia dos fatos o serviço foi fornecido perfeitamente, de
forma contínua e ininterrupta, a apelada apresentou.
Sustenta que o equipamento sinistrado sofreu perda total e
precisou ser substituído para atender as necessidades do segurado, sendo
inviável exigir que sejam armazenados por tanto tempo todos os
equipamentos avariados, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa por ausência de prova pericial.
Acrescenta que nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, a responsabilidade da ré é objetiva, assim como por se tratar de
concessionária de serviço público. Uma vez não comprovada qualquer
excludente de ilicitude, deve responder pelo prejuízo causado.
Pugna pela reforma da sentença, invertidas as sucumbências,
com honorários fixados em 20% sobre a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vieram contrarrazões (fls. 228/250).
É o relatório.
Alega a autora que firmou contrato de seguro, tendo como
segurado Carlos Valmir Rombaldi e que, em razão de variação de tensão
elétrica, na data de 29/01/2017, teve bens eletrônicos danificados. Apurado
que os danos decorreram da falha no serviço de energia elétrica fornecida
pela ré, efetuou a indenização de R$ 4.702,48. Requereu a seguradora autora
o ressarcimento, em regresso, da indenização paga, valendo-se da sub-
rogação de direitos. Argumenta pela aplicação do CDC e responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público.
Citada, a ré contestou a ação aduzindo, em resumo, que há
reconhecimento da qualidade dos serviços que presta; que o sinistro deve ser
analisado mediante perícia nos equipamentos avariados; impugnou a prova
unilateral; disse que fatores alheios ao serviço fornecido rompem no nexo de
causalidade que, afinal, não foi comprovado; rebateu a aplicação do CDC e
argumentou que a ANEEL estabelece procedimento de inspeção em caso de
sinistro. Requereu a improcedência.
Houve réplica.
Intimada, a autora informou que não possui os equipamentos
para perícia.
Prejudicada a prova pericial, a ação foi julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização
do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da existência
de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados no equipamento
eletrônico do segurado.
E nem se alegue que a prova era de incumbência da ré, por
inversão do ônus.
Na hipótese, há relação de consumo, visto que na prestação
dos serviços em si, de um lado figura a agravada, pessoa jurídica privada
voltada para a prestação de serviços, e, de outro lado, as pessoas físicas que
utilizam o serviço como destinatários finais (arts. 2o e 3o do Código de Defesa
do Consumidor).
Assim, ao pagar a indenização securitária, a seguradora sub-
roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que competiriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao segurado contra o autor do dano, prestador do serviço defeituoso, nos
limites do contrato de seguro (arts. 349 e 786 do Código Civil), cabendo, no
caso, a aplicação dos institutos da legislação consumerista.
Não obstante tal entendimento, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, por si só, não assegura a procedência automática de
quaisquer pedidos formulados, vez que apenas mediante a análise do caso
concreto pode-se verificar a eventual abusividade ou ilicitude perpetrada pelo
fornecedor.
Assim, ainda que se esteja diante de uma relação de
consumo, não se verifica hipótese de inversão do ônus da prova neste caso,
pois, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, essa somente deve ocorrer quando, a critério do Juízo, for
verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente.
In casu, a seguradora não é considerada parte hipossuficiente,
pois que, além de também ter facilidade na obtenção de prova, vez que a
própria agravante ampara sua pretensão em laudos produzidos por empresas
especializadas em eletroeletrônicos, também conta notoriamente com
capacitado corpo técnico no processo de regulação de sinistros, o que, de
fato, tem o condão de afastar a hipossuficiência técnica na presente relação
jurídica formada nesta lide.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais,
não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a oscilação de tensão
elétrica, ou descarga elétrica, que teriam ocasionado os danos no
equipamento indicado na inicial. E, além de unilaterais, os documentos de
regulação do sinistro apontam conclusões genéricas, não acompanhadas do
laudo descritivo para averiguação do sinistro.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, que incide na
espécie, em conjunto com as demais legislações em vigor no sistema jurídico
brasileiro, resta configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os
danos sofridos em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado
o nexo de causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
Ademais, diante do lapso temporal decorrido desde a data do
sinistro em 29/01/2017, a prova técnica, a ser realizada em Juízo, a essa
altura, está impossibilitada, ressaltando-se ainda que não foi preservado o
equipamento para devida perícia judicial.
Anote-se, aliás, que um dos relatórios de regulação de sinistro
aponta que houve danos elétricos, após forte chuva com temporal, ou seja, os
danos podem ter sido causados por acontecimento da natureza, evento de
força maior, o que ensejaria a exclusão da responsabilização da
concessionária de serviços públicos.
Por conseguinte, outra não pode ser a solução, a não ser a
manutenção do decisum, pela ausência de prova do nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem qualquer fato ou direito novo argüido nas razões do recurso, tendo
apenas reiterado o inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se a
sentença de primeiro grau.
Sem majoração de honorários, já fixados em percentual legal
máximo em primeira instância.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.666
Apelação Cível no 1003558-50.2019.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelante: Sompo Seguros S.A
Apelado: Energisa Sul-sudeste Distribuição de Energia S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
1367448F
9
12
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F08693
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003558-50.2019.8.26.0081 e o código de confirmação da tabela acima.